Tribunal: TJDFT
Processo: 0711238-48.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0711238-48.2024.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JESSICA DA SILVA SOUZA EMBARGADO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração em face da decisão monocrática que não conheceu do agravo interno manifestamente inadmissível. É o relato do necessário. Decido. Estabelece o artigo 49 da Lei no 9.099/95 que “Os embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão”. Ainda que fosse considerado como termo inicial para a oposição dos embargos a decisão ID 73171800, constata-se a intempestividade do recurso apresentado em 03/07, visto que o primeiro dia do prazo seria 27/06, com término no dia 01/07. Ademais, constata-se que já ocorreu o trânsito em julgado da demanda. Isso porque a decisão ID 73171800 negou seguimento ao agravo interno por ser manifestamente inadmissível. Ocorre que o recurso, quando manifestamente inadmissível, não interrompe o prazo recursal, conforme entendimento reiterado do STJ. Neste sentido: “1. Conforme reiterada jurisprudência desta Corte, os recursos manifestamente incabíveis ou intempestivos não são capazes de interromper ou suspender os demais prazos recursais. No caso, anteriormente à oposição dos presentes embargos, foi manejado agravo regimental contra decisão colegiada, o qual não foi conhecido. 2. Dessa forma, o acórdão contra a qual se aponta contradição foi veiculado no DJe de 12/2/2016 (fl. 488), considerado publicado em 15/2/2016 (segunda-feira), e a petição do presente recurso somente foi protocolada em 04/04/2016, segunda-feira (fl. 526), fora, portanto, do prazo legal de cinco dias. 3. Embargos de declaração não conhecidos”. (STJ. EDcl no AgRg no AgRg no REsp 1512376/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 19/05/2016) “1. Nos termos dos artigos 1.021 do CPC e 259 do RISRJ, é cabível a interposição de agravo interno contra decisão monocrática proferida pelo relator. 2. Por ser manifestamente inadmissível, o manejo de recurso interno contra acórdão de órgão fracionário deste Superior Tribunal de Justiça evidencia erro grosseiro e inescusável, de modo a impedir eventual aplicação da fungibilidade recursal, inviabilizando a pretensão da parte recorrente. 3. Sobressai o trânsito em julgado do acórdão proferido, visto que a inadmissível interposição não interrompe a fluência do prazo recursal. 4. Agravo interno não conhecido, com determinação para a certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos. (STJ. AgInt no AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.947.061/PA, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024.) Patente, portanto, a intempestividade, de modo que os embargos não merecem ser conhecidos. Ainda, e reiterando que foi interposto o agravo interno ID 72015323 manifestamente inadmissível, de modo que não interrompeu o prazo recursal, constata-se que já ocorreu o trânsito em julgado da demanda (15 dias úteis após a publicação do Acórdão ID 71240274), devendo ser certificado nos autos. Com essas razões, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem os autos à origem. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 21 de julho de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator